Tribunal: TJMT
Processo: 1080692-23.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1080692-23.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA LUCIANA VIANA DA SILVA - CPF: 938.944.571-04 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. CONTRATO COM CARACTERÍSTICAS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL. TAXA DE JUROS. APLICAÇÃO DA MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de abusividade contratual cumulada com conversão do contrato e indenização, para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de juros divulgada pelo Banco Central, e restituição simples dos valores pagos a maior pela consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Cinge-se a controvérsia a definir
se a contratação de cartão de crédito consignado pode ser convertida em empréstimo consignado diante da ausência de informação clara sobre a operação
, com as consequências daí advindas
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato firmado entre as partes apresenta, na prática, características de empréstimo consignado, com liberação imediata de valores em conta, ausência de compras com o cartão e descontos automáticos em folha de pagamento, evidenciando divergência entre a natureza formal e a finalidade real da operação.

A ausência de informações claras e adequadas sobre a forma de amortização da dívida, especialmente quanto ao desconto apenas do valor mínimo da fatura, viola o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, configurando vício de consentimento e tornando abusiva a avença.

A jurisprudência reconhece que o cartão de crédito consignado, quando utilizado exclusivamente para saque, sem efetiva utilização para compras, configura verdadeira operação de mútuo, sujeita às regras do empréstimo consignado.

A conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado preserva o núcleo econômico do negócio jurídico, assegura equilíbrio contratual e evita enriquecimento sem causa da instituição financeira.

A taxa de juros aplicável ao contrato convertido deve ser fixada com base na média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da liberação dos valores.

A restituição dos valores pagos a maior é devida na forma simples,
nos termos da sentença
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O contrato de cartão de crédito consignado, utilizado exclusivamente para saque, assume feição de empréstimo pessoal e pode ser convertido judicialmente diante da ausência de informação clara sobre sua forma de amortização.

A falta de transparência contratual quanto ao funcionamento do crédito rotativo e seus encargos configura vício de consentimento e abusividade, ensejando a revisão judicial do contrato.

A taxa de juros deve ser compatível com a modalidade real da operação, sendo cabível a aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

Reconhecida a cobrança indevida, impõe-se a restituição dos valores pagos a maior, na forma simples,
conforme determinado na sentença.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia
Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BMG S.A.
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga
, da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
MARIA LUCIANA VIANA DA SILVA
nos autos da presente
Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato c/c Danos Materiais e Morais c/c Tutela de Urgência Provisória
,
para converter o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, com aplicação da taxa de juros prevista para essa modalidade, e restituição simples dos valores pagos indevidamente.

Em suas razões recursais,
a parte apelante
sustenta a validade da contratação e a licitude da modalidade de cartão de crédito consignado, destacando que a autora firmou contrato de forma válida, expressa e com plena capacidade civil, inclusive tendo recebido e utilizado os valores contratados por meio de saque autorizado. Afirma que inexiste vício de consentimento e que não há elementos a justificar a conversão da operação, por ser ela legal e regulamentada.

Contrarrazões foram apresentadas, arguindo, em preliminar, violação ao princípio da dialeticidade, diante da ausência de impugnação específica à sentença. No mérito, defende-se a manutenção da decisão de origem, afirmando que a autora não utilizou o cartão para compras, apenas realizou saque, o que evidenciaria o desconhecimento da real natureza do contrato, reforçando a alegação de vício de consentimento e ausência de informação.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Arguiu a Apelada que o recurso interposto pela Apelante não deve ser conhecido, pois não há nas razões da apelação a impugnação aos fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“
[...]

não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular. [...]
"(
TJMT
, 2ª Câmara Cível, apelação nº 63258/2012, relatora Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
,
Dje
12/12/2012).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil, pois apresentou as razões de seu pedido de reforma, com os fundamentos de fato e de direito, e expresso pedido de que a sentença merece ser reformada.

Além disso, a reiteração de algumas das razões expostas na Primeira Instância, por si só, não impede o conhecimento do recurso, desde que, pela leitura do apelo, seja possível identificar claramente os motivos pelos quais se requer a reforma da sentença.

Deste modo,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia
Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BMG S.A.
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Leonardo
de Campos Costa e Silva Pitaluga
, da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
MARIA LUCIANA VIANA DA SILVA
nos autos da presente
Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato c/c Danos Materiais e Morais c/c Tutela de Urgência Provisória
,
para converter o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, com aplicação da taxa de juros prevista para essa modalidade, e restituição simples dos valores pagos indevidamente.

A autora ajuizou a presente ação alegando falha no dever de prestar informações claras por parte da instituição financeira, tendo em vista que somente anos após a contratação, percebeu que contratara modalidade diversa da pretendida, qual seja, empréstimo consignado.

O banco réu apresentou contestação sustentando a validade e a regularidade do contrato celebrado, a ausência de vício de consentimento, a licitude das taxas de juros praticadas, a regularidade dos descontos realizados e a improcedência integral dos pedidos autorais.

O MM. Juiz de Direito julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
DO MÉRITO

DA CONVERSÃO DA MODALIDADE DA CONTRATAÇÃO (CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO)

Conforme destacado no relatório da presente sentença, a parte autoraobjetiva alterar a modalidade de contratação de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado pessoal, aduzindo, para tanto, que adquiriu empréstimo consignado há tempos, mas que ao passar dos anos percebeu que os referidos descontos não se encerravam e, a despeito dos inúmeros pagamentos já realizados, o valor do débito só aumentava.

Com efeito, verifica-se que a
parte autora recebeu valores em sua em sua conta
, mas
nenhuma compra a crédito
foi por ela realizada, demonstrando que não se tratou de efetiva utilização de cartão de crédito na modalidade comum em que são realizadas compras das mais variadas espécies, o que acaba por comprovar que a natureza da operação possui inequívoca feição de empréstimo pessoal.

Nessa perspectiva, dispõe o art. 52 do Código de Defesa do Consumidor. Vejamos:

[...]

É nesse ponto em específico que a questão toma contornos de abusividade, já que não há a devida informação ao consumidor de como os descontos dessa modalidade de contratação se dão (na prática) em relação ao valor emprestado, pois ninguém, em sã consciência, se proporia a celebrar um contrato que, pela forma de amortização é, a bem da verdade, uma dívida interminável porque o desconto se dá, apenas, em relação ao valor mínimo da fatura (ainda que haja dinheiro em conta para o pagamento de todo o montante devido ou saldo positivo frente à fonte pagadora), sendo, em relação ao remanescente, aplicada correção por meio de taxas de juros muito altas que acabam por aumentar, e não diminuir o montante devido, caracterizando, assim, verdadeira cláusula leonina de dificílima compreensão.

Ora, é consabido que nas relações de consumo, as cláusulas contratuais precisam ser claras, assertivas e de fácil compreensão a todo e qualquer contratante – sobretudo aqueles considerados leigos no assunto – o que não se verifica no caso aqui tratado em que informações essenciais, como é o caso da forma de amortização do débito, se revelam dúbias a ponto de induzir em erro o consumidor, violando assim os princípios da informação e da transparência insculpidos no art. 46 do CDC. Vejamos:

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo
não obrigarão os consumidores
, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo,
ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance
.

Aplica-se, ademais, o disposto no art. 47 do mesmo código no sentido de que “As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”, não se olvidando, ainda, que o consumidor é reconhecido pelo referido código, como a parte vulnerável na relação de consumo (art. 4º, inciso I).

Logo, diante do quadro fático aqui delineado, afigura-se manifesta a abusividade no contrato celebrado entre as partes, pois além de se tratar de contrato de adesão em que a parte não consegue se insurgir em face de qualquer elemento da negociação, é nítido que o consumidor foi ludibriado pela instituição financeira a realizar contratação diversa daquela que efetivamente pretendia, incidindo aí, além de todo o arcabouçou protetor previsto no Código de Defesa do Consumidor, as disposições previstas no Código Civil acerca dos defeitos do negócio jurídico (erro e ignorância), mesmo porque a ideia central dos contratos de empréstimo é no sentido de que o devedor possa, por meio de um número de parcelas pré-definidas, efetuar o pagamento gradativo da obrigação até que se chegue ao adimplemento integral do débito.

Mas o que se vê, na prática, é uma dívida infindável que só aumentou ao longo do tempo porque a forma de amortização então utilizada é deveras prejudicial ao consumidor em razão da incidência de exorbitantes juros ao remanescente, típicos dessa espécie de operação.

Portanto, o que se pode concluir é que o contrato em questão caracteriza não apenas dificuldade na compreensão de certas cláusulas, mas também deficiência em relação a questões obrigatórias, como é o caso da quantidade de parcelas que devem ser pagas pelo contratante para o adimplemento integral da obrigação, tal como expressamente previsto no art. 52, IV, do código consumerista acima citado.

Em acréscimo ao quanto afirmado acima, trago à colação interessante lição extraída do voto condutor proferido nos autos da apelação nº0712789-31.2022.8.07.0007, recentemente julgada pelo
E.TJDFT
. Vejamos:

[...]

Daí dizer-se que, pelos elementos probatórios produzidos nos autos, e que instruem a presente ação, é inequívoco que a parte autora pretendia contratar modalidade diversa daquela que lhe foi disponibilizada, já que foi induzida em erro em razão da dificuldade de compreensão de determinadas cláusulas (efetiva compreensão acerca de como se daria a amortização da dívida ao longo do tempo), e também pela falta de informações indispensáveis à correta contratação (ausência de especificação do número de parcelas para a liquidação do débito), levando o consumidor a crer que havia contratado empréstimo consignado que seria quitado mensalmente mediante descontos em sua folha de pagamento, quando, na verdade, o valor da dívida se perpetuava no tempo e jamais seria saldada em razão da incidência de encargos excessivos aplicados em razão do pagamento mínimo que só faziam aumentar o valor devido.

Assim, demonstrada a conduta abusiva do banco demandado, que impôs onerosidade excessiva ao consumidor, aliado ao fato de que houve vício de consentimento capaz de invalidar a avença, a solução que cabe ao caso é a conversão da contratação para empréstimo consignado comum.

A propósito, eis a jurisprudência pátria:

[...]

Não diferente é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Veja-se:

[...]

Com a clareza que lhe é peculiar, a Ilustre Relatora aprofundou o tema nos seguintes termos:

[...]

Portanto, diante da abusividade verificada, a fim de evitar maiores prejuízos à parte autora, necessário se faz a conversão da modalidade contratada (cartão de crédito consignado) para empréstimo pessoal consignado, tal como requerido na petição inicial.

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

Diante da conversão do contrato para empréstimo consignado comum, a fim de dar efetividade ao comando da presente sentença, necessário se faz estabelecer a taxa de juros a ser aplicada a cada operação, sendo pacífica a jurisprudência no sentido de ser utilizada a taxa média de juros disponibilizada pelo Banco Central.

A propósito:

[...]

Assim, reconheço que a taxa de juros deverá ser adequada à média praticada pelo mercado nos percentuais disponibilizados Banco Central, levando-se em consideração a data de cada depósito,
a ser apurado em sede de liquidação de sentença
.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

A parte autora requer a repetição do indébito em dobro, mas não comprovou minimamente que o banco demandado agiu com inequívoca má-fé a ponto de caracterizar conduta indevida.

Nesse sentido:

[...]

Aplica-se ao caso o disposto na Súmula 159 do STF no sentido de que: “Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil”, de maneira que,não havendo provas mínimas de má-fé por parte do banco demandado,
a restituição deverá se dar na forma simples
, e não em dobro tal como requerido pela parte autora.

[...]

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

–
Converto o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum;

–
Fixo os juros remuneratórios a serem aplicados ao referido contrato, conforme a taxa média do Banco Central, a ser verificada na data de cada depósito;

–
Em relação ao valor pago a maior, a restituição deverá se dar na forma simples, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA, a partir de cada pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação, devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo,
o disposto nos artigos 389, par. único, e 406, § 1º, ambos do Código Civil
(alterados pela Lei 14.905/24)
e a Resolução CMN nº 5.171/2024 do Banco Central do Brasil
.

–
A apuração dos valores deverá se dar por meio de
liquidação de sentença
;

–
Em sendo o caso, aplicar-se-á a compensação; e

–
O recálculo deverá levar em consideração o número de descontos (parcelas) mensais realizados até a presente data.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Tratando-se de acolhimento parcial dos pedidos (sucumbência recíproca), condeno as partes ao pagamento das custas processuais, calculadas à fração de 80%
sobre o valor da causa
, ao banco demandado, e 20% à parte autora.

Fixo os honorários advocatícios no importe de 10%
sobre o valor da condenação
, devendo ser observados, da mesma forma, os percentuais de distribuição dos ônus sucumbenciais acima fixados.

Em relação à parte autora
, os ônus sucumbenciais ficam com a exigibilidade suspensa por força da gratuidade da justiça concedida nos autos.
”

Contra a sentença se insurge a instituição financeira, defendendo a validade do cartão de crédito consignado, a impossibilidade de conversão da modalidade e
a ausência de provas que confiram verossimilhança às alegações da autora, pugnando pelo provimento do recurso a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

No presente caso, a controvérsia central reside em definir se é cabível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade de empréstimo consignado, diante das circunstâncias fáticas que envolvem a relação contratual estabelecida entre as partes.

Cumpre destacar que a Apelada em nenhum momento alega a ausência de contratação, mas sim, afirma que contratou junto à Instituição Financeira o que acreditava ser empréstimo consignado e que, posteriormente, foi surpreendida com a constatação de que na realidade se tratava da modalidade cartão de crédito consignado.

Apesar do esforço argumentativo da Apelante e da alegação de que houve utilização do cartão, as faturas juntadas não demonstram que a parte consumidora fez uso deste recurso para compras (ID 318057352), usufruindo da modalidade tão somente para a obtenção de saques,
o que apenas reforça a narrativa de que, de fato, não pretendia contratar um cartão de crédito consignado
.

Neste cenário, a ausência de qualquer movimentação típica da modalidade “cartão de crédito” (como a realização de compras parceladas ou à vista) revela que o negócio jurídico assumiu, na prática, feição inequívoca de mútuo pessoal, no qual a consumidora se valeu de um crédito imediato, com descontos mensais automáticos, mas sem ter sido previamente advertida, de forma clara e transparente, da metodologia de amortização aplicável
,
que contempla o desconto apenas do valor mínimo da fatura, perpetuando a dívida pelo uso do crédito rotativo e incidência de juros compostos.

A
ssim, a
inda que se reconheça a existência de manifestação formal de vontade consubstanciada na assinatura do contrato, tal circunstância não elide a responsabilidade da instituição financeira pelo descumprimento do dever de informação clara e adequada sobre a natureza do produto contratado e suas implicações práticas, em flagrante violação ao art. 6º, III, do CDC.

Com essas considerações, e tendo em vista o fato de o contrato ter aparência de empréstimo consignado
,
observa-se um possível desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito por parte da instituição financeira, com manifesto intuito de impingir ao consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco, sem a devida informação.

Ademais
, revela-se pouco crível que, diante da possibilidade de optar entre um empréstimo consignado convencional
–
com parcelas fixas, prazo determinado e encargos mais previsíveis
–
e a contratação de cartão de crédito consignado
–
modalidade sabidamente mais onerosa, marcada por amortização indefinida, juros compostos e cobrança recorrente de encargos sobre saldo rotativo
–
,
o consumidor, em condições de plena informação e discernimento, voluntariamente optasse por este último. Tal escolha, por destoar da lógica econômica elementar de quem busca crédito pessoal com previsibilidade e segurança, reforça a hipótese de equívoco na formação da vontade ou, ao menos, de induzimento por deficiência informacional por parte da instituição financeira.

Diante de todo o exposto, é
nítido
que
o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros muito superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Assim, verifica-se que a conduta do banco apelante é ilegal e abusiva, pois o contrato tem aparência de empréstimo consignado com autorização para desconto em folha de pagamento.

Oportunamente,
destaca-se
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C CANCELAMENTO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - FATURA - PAGAMENTO MÍNIMO VINCULADO À MARGEM CONSIGNÁVEL - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - NÃO COMPROVADO - DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO - CONTRATO VÁLIDO - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA. [...] A modalidade denominada cartão de crédito consignado é, na verdade, um empréstimo consignado, com taxa de juros exorbitante, induzindo o consumidor a erro e colocando o banco em evidente vantagem, na medida em que o suposto pagamento da fatura é realizado em valor mínimo, descontado em folha de pagamento, incidindo sobre o valor creditado na conta do cliente os encargos abusivos impostos a quem não paga integralmente o crédito utilizado. [...].”
(TJ-MG - Apelação Cível: 50315484620238130702, Relator.: Des.(a) Antônio Bispo, Data de Julgamento: 05/09/2025, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/10/2025)

A propósito, convém salientar que o princípio do
pacta sunt servanda
deve ser interpretado à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, não podendo servir de escudo para perpetuar situações de manifesto desequilíbrio contratual decorrentes de déficit informacional.

Nesse cenário, a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, conforme determinado pelo juízo
a quo
, apresenta-se como solução que melhor harmoniza os princípios da conservação dos negócios jurídicos e da proteção do consumidor, preservando o núcleo econômico da avença sem impor ônus excessivo à parte hipossuficiente.

Ressalte-se que a conversão não implica prejuízo à instituição financeira, que continuará recebendo o valor mutuado acrescido de juros, apenas em patamar compatível com a modalidade de empréstimo consignado convencional.

Assim, correta a sentença que procedeu à conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado comum, com adequação da taxa de juros à média de mercado (BACEN), além de determinar a restituição dos valores pagos a maior, de forma simples, sob pena de enriquecimento sem causa.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da Apelante Banco BMG
S.A
, mantendo inalterada a sentença por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025